Tribunal: TJSP
Processo: 2019660-14.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Bauru. Art. 9o da Lei Municipal n. 7.200, de 24 de abril de 2019. Requerimento de ingresso do Município como assistente litisconsorcial. Descabimento. Mérito. Regime jurídico dos servidores municipais. Remuneração. Vantagem pessoal no valor de R$60,00 (sessenta reais), paga aos servidores públicos municipais efetivos com remuneração de até R$2.684,35.

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Bauru. Art. 9o da Lei Municipal n. 7.200, de 24 de abril de 2019. Requerimento de ingresso do Município como assistente litisconsorcial. Descabimento. Mérito. Regime jurídico dos servidores municipais. Remuneração. Vantagem pessoal no valor de R$60,00 (sessenta reais), paga aos servidores públicos municipais efetivos com remuneração de até R$2.684,35. Vantagem pecuniária que não atende ao interesse público nem às exigências do serviço. Violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e interesse público. Inconstitucionalidade reconhecida. Precedentes do Órgão Especial. Ação procedente.